Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709503-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Maria Aparecida Ribeiro França Mendes Agravado: Neoenergia Distribuição Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Ribeiro França Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0701150-43.2023.8.07.0019, assim redigida: “Nos termos do art. 300, do CPC, tenho que a requerente não demonstrou a probabilidade do direito necessária para concessão da tutela de urgência vindicada. De acordo com o art. 362, §2o, I, da resolução ANEEL n. 1.000/2021, a contagem do prazo para religação da energia após a suspensão deve ocorrer com a comunicação de pagamento. Consoante precedentes deste Tribunal, por “pagamento”, entende-se a quitação da integralidade dos débitos junto à concessionária, ou seja, as faturas que deram ensejo ao corte de fornecimento, bem como as faturas posteriores que deixaram de ser pagas. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO REGULAR. FATURAS VENCIDAS HÁ MENOS DE 90 DIAS. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DO DÉBITO VENCIDO. I. Deve ser conhecida a apelação que atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil. II. Não procede impugnação à gratuidade de justiça que não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte beneficiada, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil. III. A suspensão do fornecimento de energia elétrica devido à falta de pagamento é autorizada pelo artigo 172, inciso I, da Resolução ANEEL 414/2010. IV. De acordo com o artigo 172, § 2o, da Resolução ANEEL 414/2010, somente fatura vencida há menos de 90 (noventa) dias legitima a suspensão do fornecimento de energia elétrica. V. É regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica calcada não só em faturas vencidas há mais de 90 (noventa) dias, mas também em faturas vencidas nos últimos 90 (noventa) dias. VI. Suspenso regularmente o fornecimento, a religação da energia elétrica pressupõe o pagamento do débito vencido até a data respectiva, presente o disposto nos artigos 128, inciso II, 176, caput e § 2o, inciso I, da Resolução ANEEL 114/2010. VII. Débito vencido, para efeito de religação da energia elétrica, corresponde às faturas cujo inadimplemento justificou a suspensão do fornecimento e às faturas posteriores que deixaram de ser pagas. VIII. Apelação parcialmente provida. (Grifei, Acórdão 1604582, 07007524320208070006, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A requerente trouxe ao feito comprovante de pagamento apenas da fatura de maio de 2022 e, além disso, sem incidência dos consectários da mora. Assim, ao menos nesta sede, concluo que a autora não faz jus à religação nos moldes postulados. Pelo exposto, INDEFEIRO a tutela de urgência à requerente. Intimem-se. Defiro a prioridade na tramitação do processo, nos termos do art. 71 da Lei 10.741/03. Concedo à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44685940), em breve síntese, que é indevida a manutenção da interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica promovida pela sociedade anônima recorrida na unidade consumidora utilizada pela ora recorrente. Sustenta nesse sentido que no mês de maio de 2022 foi promovida a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica ao imóvel situado na QNC 8, Lote 24, Casa 1, em Taguatinga, ocasião em que a recorrente não residia no local. Verbera que aos 9 de fevereiro de 2023 promoveu o pagamento da fatura correspondente ao mês de maio de 2022, o que autoriza a retomada do fornecimento do serviço em questão, tendo em vista que não mais subsiste dívida relativa aos últimos 90 (noventa) dias. Assim, conclui que deve ser imediatamente retomado o fornecimento de energia elétrica ao imóvel aludido. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que determinada a imediata retomada do fornecimento de energia elétrica ao imóvel situado na QNC 8, Lote 24, Casa 1, em Taguatinga-DF, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Qaunto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, a agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata retomada do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora aludida. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. De fato, o inadimplemento atual anotado permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. O art. 357 da Resolução Normativa no 1.000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento de prestações que ultrapassam o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento. Em outras palavras, o pagamento das 3 (três) últimas faturas, referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos. A respeito do tema observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. CEB. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DO CORTE. ILEGITIMIDADE. 1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a apelante restabeleça o fornecimento de energia elétrica no imóvel da autora. 2. Não há falar em inovação recursal se a parte em seu apelo apenas refuta os fundamentos da sentença e repete os mesmos argumentos postos em sede de contestação. 3. Corroborando o entendimento esposado no § 2o do artigo 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de não ser cabível a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica quando se tratar de débitos pretéritos, os quais podem ser reivindicados pela concessionária por meio das vias ordinárias de cobrança. 4. Ainda que tenha sido legítimo o corte do fornecimento de energia elétrica em razão do inadimplemento, havendo o pagamento das faturas recentes, vencidas nos últimos 90 dias, impõe-se o restabelecimento do serviço. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1293817, 07043111120208070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 29/10/2020) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência da recorrente, razão pela qual houve a propositura de demanda contra a recorrida, com pedido de restabelecimento do fornecimento do aludido serviço. Observa-se que por ocasião da interrupção mencionada, no mês de maio de 2022, constavam débitos referentes ao mês de maio de 2022, janeiro de 2022, além do período de maio a dezembro de 2022. Convém ressaltar que não constavam débitos referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2022 (Id. 149307935 dos autos do processo de origem). Com efeito, na data de interrupção do serviço não constavam débitos referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, mas apenas ao mês de maio de 2022. A data de vencimento das demais prestações supera o período aludido. Além disso a recorrente trouxe aos autos do processo de origem o comprovante de pagamento da fatura referente ao mês de maio de 2022 (Id. 149307934). A respeito do tema convém atentar para o teor dos seguintes julgados promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEOENERGIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS PARCELAS APÓS A SUSPENSÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DO CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência do autor/apelado, bem como ao pagamento de danos morais. 2. Nos termos do § 2o do art. 172 da Resolução no 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, "é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento". 3. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido o direito ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica quando efetuado o pagamento, mesmo após o corte do serviço, das faturas referentes ao período de 90 dias (últimas três faturas) que antecedeu a interrupção, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinárias. 4. In casu, considerando-se que o autor efetuou o pagamento das faturas mais recentes e que os débitos excedem o prazo de 90 dias previsto no § 2o do art. 172 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica passou a ser indevida, ensejando indenização por danos morais, por se trata de serviço essencial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1642660, 07087110620228070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDAS ANTIGAS. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS ORDINÁRIOS DE COBRANÇA. DÍVIDAS RECENTES QUITADAS. RELIGAÇÃO. 1. Não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os débitos pretéritos relativos a faturas de energia elétrica devem ser buscados pelas vias ordinárias de cobrança. 3. O fato de o usuário do serviço público ter adimplido as contas referentes aos últimos noventa (90) dias apenas após a interrupção do serviço não é óbice ao restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1639065, 07242363720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DÉBITO PRETÉRITO. PRETENSÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DAS ÚLTIMAS TRÊS FATURAS. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 172, parágrafo 2o, da Resolução no 414/2010, é vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. 2. O adimplemento das últimas três faturas do débito, conquanto realizado após a interrupção do serviço, autoriza o restabelecimento do serviço de fornecimento de energia elétrica, cabendo a cobrança quanto aos débitos antigos às vias ordinárias. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1605335, 07131454720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois estão subsidiadas em elementos probatórios que justificam a necessidade de retomada do fornecimento de energia elétrica, além de estarem alinhadas com o teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica provoca inequívocos prejuízos à manutenção da subsistência digna da agravante. Feitas essas considerações defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à sociedade anônima agravada que promova a imediata retomada do fornecimento de energia elétrica ao imóvel situado na QNC 8, Lote 24, Casa 1, em Taguatinga. Intime-se com urgência. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator